Tribunal: TJDFT
Processo: 0701597-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA PATRIMONIAL. SISBAJUD. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE ÊXITO. CELERIDADE PROCESSUAL. COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O SISBAJUD foi desenvolvido devido à necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, a fim de aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, conferindo maior celeridade processual.
2. Não há qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados disponíveis a este Tribunal de Justiça.
3. No caso dos autos, mostra-se razoável o deferimento do Agravo de Instrumento a fim de possibilitar a reiteração automática da pesquisa por ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, por 30 (trinta) dias.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.